Tribunal: STF
Processo: ARE 1351829
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMNISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. DELIBERAÇÃO ACERCA DE MATÉRIA ESTRANHA. O regimento interno da Câmara Municipal de Cananéia dispõe em sessão extraordinária só podem se votadas as matérias previstas. Aumento de subsídio de prefeito e vereador que não constava na publicação. Anulação da deliberação nesse sentido. 2. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. NEGATIVA DE PUBLICIDADE A ATOS OFICIAIS. O conjunto probatório dos autos demonstra que a Presidente da Câmara que promulgou o aumento. Conduta do agente público que caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa, pela ofensa aos princípios que regem a Administração Pública. 3. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impossibilidade de condenação do particular ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Vedação legal. 4. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (eDOC 13, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, LV, e 93, IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, síntese, que “a sentença é nula em virtude da ausência de fundamentação na fixação das penas aplicadas à recorrente e, data venia, do excesso presente nelas” (eDOC 22, p. 7).



    Alega-se que a inclusão de projeto de resolução na ordem do dia e respectiva aprovação no plenário de parlamento não são caracterizáveis como atos ímprobos, inexistindo na espécie qualquer dolo ou culpa.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar as legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Lei nº 8.429/1992 e Lei nº 8.112/1992) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrente incorreu em tipo de improbidade administrativa na espécie. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Em relação ao ato de improbidade, o conjunto provatório amealhado aos autos é suficiente a concluir presença de fraude às previsões regimentais.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a corré Ednalva, Presidente da Câmara na época, promulgou o aumento mesmo quando não constava da publicação.



    Neste passo, da análise detida dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais, forçoso reconhecer, a prática de ato ímprobo.” (eDOC 13, p. 5)



    Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido remete exclusivamente à análise de normas infraconstitucionais, de modo que a ofensa à Constituição é reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem, especialmente no que diz respeito à proporcionalidade e razoabilidade das sanções aplicadas, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1179511 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1228263 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019) 



    Além disso, esta Corte já se pronunciou no sentido de que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente